Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-37.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA PREVJUD. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA PARA AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte exequente em face de decisão do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que indeferiu pedido de consulta ao sistema PREVJUD, ao argumento de que tal sistema não está disponível ao Juízo.
2. A parte agravante alega que a consulta ao sistema PREVJUD traz informações de existência de vínculo empregatício ou de contribuições previdenciárias passíveis de penhora. Acrescenta que o STJ entendeu e endossou o entendimento de que a impenhorabilidade salarial pode ser relativizada. Postula, inclusive liminarmente, a consulta de informações do executado no sistema PREVJUD.
3. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 69985332).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a determinação judicial de pesquisa no sistema PREVJUD em ações de natureza cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As diligências voltadas à satisfação do crédito devem ser implementadas de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando-se a necessidade e a viabilidade dessas ferramentas para garantir a efetividade do processo, sob o risco de violar os direitos e garantias fundamentais do devedor.
6. A jurisprudência do TJDFT possui entendimento consolidado de que o uso de sistemas para a busca de patrimônio expropriável deve ocorrer de forma subsidiária e apenas quando esgotadas outras alternativas disponíveis à parte exequente, que também detém responsabilidade ativa na busca patrimonial do devedor. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1978969 e 1989830.
7. Não obstante, a orientação atual quanto ao uso do sistema PREVJUD é no sentido de sua utilização apenas para instruir ações de natureza previdenciária, sendo certo que a jurisprudência do TJDFT entende que a utilização do referido sistema em ações cíveis constitui desvirtuamento da finalidade do sistema. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1992675 e 1959676.
8. Nesse cenário, nem mesmo como medida excepcional se mostra possível a realização da consulta pretendida pela parte credora.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de Instrumento não provido.
10. Custas recolhidas. Sem honorários (Súmula 41, TUJ).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1978969, 0749647-14.2024.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, j. 12/03/2025; Acórdão 1989830, 0751183-60.2024.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, Rel. Designado Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 10/04/2025; Acórdão 1992675, 0704123-57.2025.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 23/04/2025; Acórdão 1959676, 0713766-73.2024.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 23/01/2025.